Tribunal: TJSP
Processo: 1005011-82.2019.8.26.0533
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Ausência de quaisquer vícios passíveis de alteração, via embargos de declaração (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005011-82.2019.8.26.0533/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante TEXTIL CANATIBA LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005011-82.2019.8.26.0533/50000 -Voto no 20257
2
VOTO No 20257
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1005011-82.2019.8.26.0533/50000

CAMPINAS
EMBARGANTE: TÊXTIL CANATIBA LTDA.
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: CHEFE DO POSTO FISCAL DE CAMPINAS DRT 5
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Inocorrência Ausência de quaisquer vícios passíveis de
alteração, via embargos de declaração (obscuridade,
contradição, omissão ou erro material), consoante o disposto
no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos declaratórios opostos por Têxtil Canatiba
Ltda. em face do v. acórdão de f. 1077/1082, da lavra desta Relatoria, com a
participação dos Eminentes Desembargadores Danilo Panizza e Vicente de Abreu
Amadei, que, por votação unânime, negaram provimento ao recurso interposto em
face da Fazenda do Estado de São Paulo.
Aponta o embargante a presença de omissão no julgado
quanto à comprovação de que a empresa BTC-IMEX foi beneficiada com
pagamentos realizados, já que constou como sacada/avalista nos boletos emitidos
pelos fundos de investimento e pagos pela embargante. Diante disso, requer o
acolhimento dos embargos de declaração para o fim de superar a omissão contida e
enfrentar os pontos suscitados.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos expendidos pela
embargante, o certo é que sua pretensão não pode ser acolhida.
As razões que motivaram o não provimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005011-82.2019.8.26.0533/50000 -Voto no 20257
3
constam do corpo do julgado, que concluiu que o conjunto probatório não se mostrou
suficiente a demonstrar a efetiva realização das operações de compra e venda e,
consequentemente, a boa-fé da apelante, ora embargante.
De fato, constou expressamente no julgado embargado
que “os boletos bancários trazidos como comprovantes de pagamento das operações
possui como beneficiárias empresas diversas da empresa “BTC-IMEX Comércio de
Produtos Agrícolas Eireli Epp” e, portanto, não constitui elemento probatório apto a
afastar os argumentos da autoridade fiscal no sentido de que as operações são
irregulares (f. 473, 477, 481 e 485)” (f. 1081).
Ressalta-se que o caráter infringente atribuído ao
recurso de embargos de declaração somente pode ser aceito excepcionalmente em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão. Injustificável a
sua utilização com o propósito de questionar a correção do julgado, como no presente
caso.
Portanto, no caso vertente, nada há para ser esclarecido,
levando-se em conta que o v. acórdão embargado analisou o tema exposto,
cumprindo a prestação jurisdicional, adotando a tese que se entendeu viável e
concluiu pelo não provimento do recurso.
Com efeito, os embargos declaratórios têm por fim
esclarecer dúvidas, contradições, obscuridades, omissões, existentes dentro do
próprio texto do julgado.
Esses requisitos, em absoluto, são confrontáveis com o
entendimento ou teses defendidas pelas partes, valendo dizer que eventual
contradição deve ocorrer somente em relação às passagens do próprio acórdão ou
sentença. E as omissões, dúvidas ou obscuridades seguem a mesma trilha.
Relembre-se que nos embargos de declaração, ainda
que com fim único de prequestionamento, devem-se observar os limites expressos no
artigo 1.022, do CPC/15, mesmo porque “o juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Enfim, não ocorreu recusa de vigência a quaisquer dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005011-82.2019.8.26.0533/50000 -Voto no 20257
4
dispositivos legais mencionados.
De toda forma, anote-se, os argumentos apresentados
pelo embargante não abalam o julgado embargado.
Resultado do Julgamento: rejeitaram os embargos.
ALIENDE RIBEIRO
RELATOR